Tribunal: TJDFT
Processo: 0072381-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072381-56.2008.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDSON SA ROCHA DESPACHO A petição de id. 17838366 noticia o óbito de Edson Sá Rocha, e Maria de Fátima Mendes Rocha, viúva, pleiteia sua habilitação como sucessora do autor, nos termos do art. 687 do CPC. Entretanto, a certidão de óbito de id. 17838372 noticia que o de cujus, além de casado com Maria de Fátima Mendes Rocha, deixou três filhos, Edson, Tatiana e Natasha. Assim, suspendo o andamento processual pelo prazo de 30 (trinta) dias para que todos os sucessores do falecido procedam à habilitação nos autos, nos termos dos Arts. 688, inc. II, e 313, §2o, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 22 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora